Tribunal: TJDFT
Processo: 0729992-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO PELA OPERADORA. DOENÇA CRÔNICA. IMPRESCINDÍVEL CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da medida de urgência que impõe a manutenção de sua obrigação de custear o tratamento de saúde da parte autora (agravada), de modo a permitir que a sua resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo produza imediatos efeitos jurídicos.
2. Fatos relevantes. (i) A beneficiária do plano de saúde, ora agravada, diagnosticada com doença grave (espondilite anquilosante), realiza tratamento contínuo, imprescindível à sua incolumidade física, em razão de uso de medicação de forma endovenosa e de acompanhamento regular com reumatologista. (ii) Em 02.05.2024, a parte agravada foi comunicada que o seu plano de saúde seria cancelado a partir de 31.05.2024. (iii) No e. Juízo de origem, em observância à legislação aplicável, foi determinada a manutenção da parte autora no plano de saúde, sob pena de multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a incidência imediata dos efeitos jurídicos da resilição unilateral do plano de saúde coletivo, por iniciativa da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é legítima, desde que observados os prazos e requisitos legais, como a garantia da continuidade do tratamento para beneficiários internados ou em tratamento médico essencial (Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, “b”).
5. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo na origem, a agravada, diagnosticada com doença grave, realiza tratamento contínuo imprescindível à sua saúde, e a interrupção desse tratamento representa risco à sua incolumidade física.
6. A notificação de resilição do plano de saúde foi expedida com efeitos para prazo inferior a sessenta dias à pretendida interrupção dos serviços médicos disponibilizados, o que constitui violação à Resolução Normativa no 509/2022 da ANS.
7. O Superior Tribunal de Justiça entende que a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta médica, desde que o titular arque com a contraprestação devida (tema 1.082).
8. Demonstrada a proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo e. Juízo de origem devido ao caráter coercitivo da medida para o cumprimento da decisão (CPC, art. 537).
9. Por isso, não se mostra viável a incidência imediata dos efeitos jurídicos decorrentes da resilição contratual, por iniciativa do plano de saúde (agravante).
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 8, § 3o, alínea “b”; Resolução Normativa ANS no 509/2022, anexo I; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; REsp 1.842.751, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.06.2022. TJDFT, acórdão 1873800, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJE 20.02.2024; TJDFT, acórdão 1873098, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJE 17.06.2024; TJDFT, acórdão 1866240, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 04.06.2024; TJDFT, acórdão 1820644, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 06.03.2024.